Tribunal: TJES
Processo: 5007005-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007005-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BUAIZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 14/02/2023

Sessão do dia 14.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5007005-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BUAIZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGRAVADO: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A sentença i
líquida ser
á
objeto de liquida
ção por arbitramento se nela
houver essa
det
erminação, se as partes assim c
onvenc
ionarem ou se tal forma de liquidação for
exigida em razão da natureza do objeto a ser liquidado

(CPC, art. 509, I)
.

E o procedimento de liquidação se desenvolve mediante intimação para as partes apresentarem “pareceres ou documentos elucidativos” no prazo fixado pelo juiz ou, não sendo possível decisão de plano, mediante nomeação de perito e sendo observado, no que couber, o procedimento da prova pericial
(CPC, art. 510)
.

Embora na fase de liquidação, inclusive por arbitramento, seja vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
(CPC, art. 509,
§ 4º
)
, diante da complexidade da controvérsia rememoro os fatos que ensejaram a ação ordinária de repetição de indébito, registrada sob nº 0031926-21.2006.8.08.0024, ajuizada pela agravante.

As partes celebraram operação de crédito, representada pela cédula de crédito comercial nº 45/1999 e aditivos.

Inicialmente, ajustaram que o saldo devedor seria pago em trinta e quatro parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 114.636,29 (cento e quatorze mil e seiscentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos).

As parcelas foram apuradas pelo sistema de amortização Price, com aplicação dos juros de um por cento ao mês, sendo que cada uma delas deveria ser atualizada pela Taxa Básica Financeira a partir de 16 de julho de 1999 até a data do respectivo vencimento.

Em 16 de janeiro de 2001 as partes celebraram o primeiro aditivo à cédula de crédito comercial nº 45/99. Na ocasião, foi pactuado que o valor do saldo reconhecido pelas partes seria atualizado pela Taxa Básica Financeira e acrescido de juros de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao mês, a partir de 6 de janeiro de 2001.

E em 19 de setembro de 2002 foi ajustado o segundo termo aditivo à cédula de crédito comercial nº 45/99 que, de forma similar ao primeiro termo aditivo, estabeleceu que o valor reconhecido pelas partes seria atualizado pela Taxa Básica Financeira e acrescido de juros de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) ao mês, a partir de 6 de janeiro de 2001.

Na ação ordinária de repetição de indébito registrada sob nº 0031926-21.2006.8.08.0024, a agravante alegou que os encargos incidentes sobre o valor do mútuo foram ilegais, o que ensejou pagamento a maior em todo o período de vigência do mútuo.

Ocorre que no julgamento do recurso de apelação interposto naquele processo, esta Primeira Câmara Cível decidiu que a pretensão da agravante de postular a repetição de indébito estava parcialmente prescrita.

Em tal julgamento, concluiu-se que as parcelas pagas pela agravante que poderiam ser objeto de repetição de indébito eram aquelas vencidas e pagas a partir de 16 de novembro de 2003, sendo declarada a prescrição da pretensão relativa à repetição do suposto pagamento a maior anterior àquela data.

Transcrevo trecho do acórdão (id. 1939270, p. 18):

“
Portanto, as parcelas pagas pelo apelado que poderão ser objeto de repetição de indébito serão aquelas vencidas e pagas a partir de 16.11.2003, tendo em vista a data do vencimento das parcelas .

Por tais razões, declaro prescritas as parcelas anteriores a 16.11.2003.”

Na fase de liquidação, as partes controvertem sobre a extensão dos efeitos da prescrição pronunciada na fase de conhecimento.

O a
gravante sustenta que
a composição dos valores das
parcelas vencida
s e pagas após 16 d
e novembro de 2
003
refle
te
a exigência dos encargos decla
rados ilegais desde a celebraç
ão da cédula de crédito
comercial nº 45/99.

Isto é, sustenta que a incidência da
Taxa Básica Financeira
desde a celebração da cédula de crédito comercial nº 45/99 e a
aplicação
do índice de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) desde
o primeiro termo aditivo resultaram em pagamentos em valores superiores no período alcançado pela prescrição (16 de julho de 1999 a 16 de novembro de 2003) e também
refletiram no saldo devedor existente naquela data, o que, então,
afetou a composição das parcelas subsequentes.

Assim, alega a agravante que para a apuração dos valores pagos a maior a partir de 16 de novembro de 2003 seria necessário, antes, identificar qual seria o valor do saldo devedor existente naquela data, bem como o valor correto das prestações vincendas naquela data, não fossem as ilegalidades identificadas desde a celebração da cédula de crédito comercial, que afetaram todos os cálculos.

Noutra parte, o laudo pericial elaborado na fase de liquidação e cujas conclusões foram adotadas na decisão recorrida identificou os valores que devem ser restituídos à agravante por meio da
identificação dos valore
s pagos a partir de 16 de novembro de 2003 e consequente decote, no valor dessas prestações, dos encargos reputados ilegais no acórdão proferido por esta Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação interposto na ação ordinária de repetição de indébito.

A divergência entre a metodologia de liquidação dos valores defendida pela agravante e aquela adotada na perícia foi bem identificada nas respostas ao terceiro
e ao sexto
quesito
s
formulado
s
pelo agravado,
constantes do laudo pericial (id. 1939258, p. 8 e 9):

“
Sim. Analisando os cálculos apresentados pela Autora na Ação de Liquidação de Título Judicial Provisório, constatou a perícia contábil que a Autora realizou a revisão geral, desde o contrato original, datado de 16/08/1999, anterior, portanto, ao período prescrito, abatendo-se os valores pagos a maior desde a primeira prestação, impactando as diferenças, mês a mês, nos saldos devedores subsequentes, resultando no saldo devedor apurado em 16/09/2002 no valor de R$ 703.850,51.

(...)

Diante da prescrição declarada, a Perícia Contábil refez o cálculo das prestações devidas a partir de novembro/2003, com base nas premissas do julgado, ou seja, juros limitados a 12% ao ano e correção pela variação do INPC/IBGE, até a data da citação. Conforme definido no Julgado, a partir da data da citação aplicou-se a Taxa Selic.”

Ou seja, para apurar os valores pagos de forma
indevida
(a maior) após 16 de novembro de 2003, o laudo pericial considerou as prestações que se venceram a partir dessa data e as recalculou com os índices corretos, definidos no acórdão.

Assim,
a título de ilustração,
a prestação contratual vencida em 19 de novembro de 2003
e efetivamente paga em 3 de dezembro de 2003 no valor de R$ 96.449,58
(noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e
oito centavos), foi recalculad
a pelo perito
com a substituição do índice de juros de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) pelo índice de juros de 1% (um por cento) e substituição da Taxa Básica Financeira
pelo INPC/IBGE, sendo apurado
como devido naquela data
o valor de
R$ 93.
298,82 (nov
enta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), resultando, naquele mês, uma diferença de pagamento a maior correspondente a R$ 3.150,76 (três mil, cento e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

Já o parecer do assistente técnico da agravante, que adotou a metodologia por ela defendida,
identificou que o valor da prestação devida em 19 de novembro de 2003 era de R$ 44.291,90 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e noventa centavos).

A diferença é explicada ao se verificar que o assistente técnico da agravante
promoveu
a
revisão de todo o débito, desde a contratação da cédula de crédito comercial nº 45/99.
Assim, calculou a evolução do saldo devedor, desde 17 de junho de 1999, excluindo os índices considerados ilegais e aplicando aqueles definidos no acórdão transitado em julgado.

I
dentificou,
portanto,
que
em 16 de janeiro de 2001, data em que foi realizado o primeiro termo aditivo com a repactuação da forma de pagamento da dívida, enquanto o valor
do saldo devedor
definido naquele ajuste foi de R$ 2.297.404,67 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e sete centavos), o saldo remanescente efetivamente devido,
considerando os índices de atualização definidos na fase de conhecimento, seria
de R$ 1.789.264,90 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos –
id. 1939259 p. 18
).

E, de forma similar,
afirmou que
o saldo devedor existente
em 19 de setembro de 2002,
data em que foi celebrado o segundo termo aditivo à cédula de crédito comercial nº 45/99, não era de R$ 2.067.459,79 (dois milhões, sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos), tal como definido naquele instrumento. Ao realizar a revisão do valor de todas as prestações contratuais – inclusive daquelas relativas ao período prescrito – e considerar todos os valores pagos, o assistente técnico identificou que o saldo
efetivamente devido seria de R$ 1.060.104,56 (um milhão, sessenta mil, cento e quatro reais e cinquenta e seis centavos – id 1939259 – p. 21).

Ocorre
que
ao
se
promover
a revisão do valor da dívida, desde sua origem,
obtém-se como resultado a revisão de todas as parcelas ajustadas na operação de crédito.
E ao se abater do saldo devedor já revisado os valores efetivamente pagos,
obtém-se a exata diferença entre
tod
os
os
valores das prestações
pagas e todos os valores das prestações após a revis
ão.

Embora a agravante afirme que
em
seus cálculos
os pagamentos anteriores a 16 de novembro de 2003 não são objeto de repetição, o que se verifica é que há efetivo aproveitamento daqueles valores para quantificação de seu crédito.
A metodologia
por ela
ap
resentada consis
te n
a identificação da diferença, mês a mês, entre as prestações contratuais pagas e as prestações
recalculadas por meio dos índices reputados legais no acórdão transitado em julgado,
inclusive em relação ao período
alcançado pela prescrição
, as
sociada à
“compensação” dessas diferenças com o saldo devedor, també
m redimensionado desde a origem.

Por conseguinte,
os cálculos da agravante não se limitam a
apurar os pagamentos indevidos
efetuados
a partir de 16 de novembro de 2003. Porque tomam como
referência saldo devedor e parcelas contratuais já
recalculadas e
deduzidas dos pagamentos efetuados no período anterior, proporcionam um resultado
que representa, na prática, a restituição de todos os pagamentos efetuados anteriormente desde o início da relação contratual.

Como antes afirmado,
embora o acórdão proferido no julgamento da apelação registrada sob nº 0031926-21.2006.8.08.0024 tenha reconhecido que desde a emissão da cédula de crédito comercial nº 49/55 foram adotados índices de atualização e de juros ilegais, foi pronunciada a prescrição da pretensão de repetição do indébito relativo ao período anterior a 16 de novembro de 2003.

Isto é, deci
diu-se
que “as parcelas pagas pelo apelado
[agravante]
que poderão ser objeto de repetição
serão aquelas vencidas e pagas a partir de 16.11.2003” (id. 1939270 - Pág. 18).

A prescrição da pretensão de repetição das parcelas indevidas anteriores a 16 de novembro de 2003 impede qualquer forma de aproveitamento daqueles créditos, inclusive por meio da compensação ou abatimento do saldo devedor para fins de recálculo das parcelas posteriores àquele período.

Assim, a metodologia apresentada pela agravante não está adstrita aos limites do acórdão proferido no julgamento da apelação nº
0031926-21.2006.8.08.0024
, que expressamente afastou a possibilidade de repetição ou recuperação dos valores que tenham sido pagos a maior em relação ao período anterior a 16 de novembro de 2003.

Para a liquidação do julgado e apuração do crédito da agravante, devem ser considerados os pagamentos efetuados após 16 de novembro de 2003 e o valor das prestações correspondentes, recalculadas mediante a substituição dos índices e critérios definidos no contrato por aqueles fixados no acórdão liquidando.

E se verifica que tais critérios fora
m efetivamente aplicados na elaboração do primeiro laudo pericial (id.
1939258), que apurou os créditos da agravante e aqueles correspondentes aos honorários de advogado de acordo com o acórdão transitado em julgado.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007005-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BUAIZ S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGRAVADO: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO

1. Na fase de liquidação, inclusive por arbitramento, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

2. Pronunciada a prescrição parcial da pretensão de repetição de indébito no julgamento de mérito, o valor a ser restituído deve ser apurado considerando apenas o período não atingido pela prescrição. Os pagamentos indevidos efetuados no período atingido pela prescrição devem ser desprezados. As parcelas prescritas não podem ser recuperadas mediante compensação ou dedução do saldo devedor e recálculo das prestações exigidas no período não atingido pela prescrição.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
14 de fevereiro de 2023
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.